Tribunal: TJDFT
Processo: 0711730-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PEREMPÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. ATRASO MÍNIMO JUSTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que extinguiu a punibilidade da querelada, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, em razão de perempção, diante da inércia dos querelantes em promover o andamento da ação penal privada pelos crimes de calúnia, difamação e injúria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve, de fato, desídia por parte dos querelantes no cumprimento de determinação judicial dentro do prazo legal, justificando a extinção da punibilidade pela perempção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perempção prevista no art. 60, I, do CPP, caracteriza-se pela paralisação do feito por 30 dias consecutivos por culpa do querelante, sendo causa de extinção da punibilidade nos termos do art. 107, IV, do CP.
4. A apresentação do endereço da querelada no 31o dia, por si só, não evidencia abandono ou desídia suficiente para justificar a extinção da punibilidade, especialmente diante da atuação diligente dos querelantes e da exígua diferença temporal.
5. O excesso de apenas um dia no cumprimento da diligência judicial, sem prejuízo à marcha processual, revela interpretação razoável sobre a contagem do prazo e não configura inércia capaz de ensejar a perempção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 10 e 107, IV; CPP, art. 60, I; Lei no 9.099/95, arts. 82, §1o, e 92; CPP, art. 798, §1o.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão, mas o voto fundamenta-se em doutrina (NUCCI; TÁVORA & ARAÚJO; GRECO FILHO).